Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-45.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Processo : 0709731-45.2021.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de APELAÇÃO da resp. sentença (id. 35666100) de extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c 330, inc. VI e art. 485, inc. I, todos do CPC, em razão de não atendimento à determinação de emenda da petição inicial. Todavia, o apelante comparece (id. 37868233) requerendo a DESISTÊNCIA DO RECURSO e, por consequência, a extinção do processo. Com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de DESISTÊNCIA ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator